Tribunal: TJBA
Processo: 8005705-78.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005705-78.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO PELOS ENTES FEDERADOS. PESSOA QUE É HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. ACERTO DA SENTENÇA QUE JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA IMPROVIDA. INSTITUIÇÃO DE REVISÃO MÉDICA PERIÓDICA. RAZOABILIDADE DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA FIXADA. LAPSO TEMPORAL PROPORCIONA DIANTE DAS LIMITAÇÕES APONTADAS EM RELAÇÃO AO SUS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO DA VERBA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL QUANDO O CONDENADO FOR O ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005705-78.2020.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e Apelados o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e LAURA TEIXEIRA DE JESUS e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau- Relator Procurador(a) de Justiça